Tribunal: TJMT
Processo: 1041450-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041450-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGALHAES ENGENHARIA, COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 27.550.913/0001-38 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 040.622.591-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO.
PRODUÇÃO DE ENERGIA.

ÔNUS DA PROVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recur
so

Inominado

interposto

por

empresa de engenharia contra sentença que determinou a reexecução do serviço de instalação de sistema

fotovoltaico

devido
à
produção
de
energia

abaixo
do
contratado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

verificação
da
falha

na

prestação
do
serviço
de
instalação
de
sistema

fotovoltaico
e
na

correta

atribuição
do
ônus
da
prova
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
parte

reclamante

não

comprovou
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que a
produção
de
energia

esta
va

dentro
da
média

contratada
,
considerando
as
oscilações

climáticas

previstas
.

4. O
ônus
da
prova

permanece
com a
parte

reclamante
, que
não

apresentou

evidências

suficientes
para
demonstrar

a

ineficiência
do
sistema

instalado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.
Sentença

reformada
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
produção
de
energia

dentro
da
média

contratada
,
considerando

oscilações

climáticas
,
não

configura

falha

na

prestação
de
serviço
.

2. O
ônus
da
prova

da
falha
no
serviço

cabe
à
parte

reclamante

quando

não

demonstrada

hipossuficiência
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
22 do CDC;
Artigo
411,
inciso
III do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:

N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Hil
debrando
da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
13/05/2024;
N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Walter Pereira de Souza,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041450-80.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MAGALHAES ENGENHARIA, COMERCIO
, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Recorrido
:
JOSUE FERREIRA DE SOUZ
A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSUE FERREIRA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face de M.A.M ENGENHARIA ELETRICA EIRELI - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

serviço
de
instalação
de
sistema

não

fotovoltaico

foi

executado

adequadamente
,
pois

a

instalação

deveria

gerar

uma

média
de 532 kWh
por

mês
,
contudo
, a
produção
de
energia

não

alcançou
o
contratado
,
sendo
de
apenas
355kwh.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
determinar
que a
parte

reclamada
execute
novamente
"
o
serviço
de
instalação
de
usina

fotovoltaica
, a
fim
de que
o

pacto

firmado
entre as
partes

seja

cumprido
e a
geração
de
energia

esteja

conforme

os

parâmetros

contratados
, a saber, 532 kWh/
mês
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou

que
cumpriu
o
contrato

em

todos

os

seus

termos
,
realizando

a

instalação
do
sistema

fotovoltaico

cuja

produção

média
é de
aproximadamente
560 kWh,
dentro
da
quantidade

estabelecida
no
instrumento

contratual
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improc
edente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou a suspensão da cobr ança do serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,

não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamen
to
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Fin
anceira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc.
..
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

recl
amante

sustentou
que
o

serviço
de
instalação
de
sistema

fotovoltaico

foi

executado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
pois

após
a
conclusão
da
instalação
das
placas

solares
, a
produção
de
energia

elétrica

estava

aquém
da
quantidade

contratada
.

Analisando
o
conjunto

fático-probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

evidenciou
a
suposta

falha

na

prestação
de
serviços

alegada
. O
contrato
para
a

instalação
do
sistema

fotovoltaico
,
previu

como

produção

média
mensal a
quantidade
de
532 kWh,
tendo

sido

firmado

em
02/10/2023 e, a
partir
de 17 de
novembro
de 2023,
já

estava

instalado
e
produzindo

energia

através
das
placas

solares
,
conforme

relatório

juntado
no ID 269804421/PJe2.

Do
mesmo

relatório
,
extrai
-se que,
nos

meses

computados

i
ntegralmente
, a
geração
de
energia

sempre

esteve

na

média

aproximada
de 532 kWh,
havendo

oscilações
entre
eles
.
Alguns

meses

apresentaram

produção

acima
da
média
,
como

em

dezembro
de 2023,
quando

foram

produzidos
618
,30
kWh,
enquanto
outros
tiveram

produçã
o

menor
,
como

em

julho
de 2024,
cuja

produção

foi
de 474 kWh.

Destaca
-se que
o

próprio

instrumento

contratual

previu

expressamente
que a
projeção
de
geração
da
média
mensal
foi

calculada

em

condições

climáticas

padrão
, de
modo
que,
claramente
,
haveria

osci
lações
entre
os

meses
.

Portanto
, o
relatório

apresentado
pela
parte

reclamada

evidencia
que a
produção

estava

ocorrendo

normalmente
e
dentro
da
média

prevista
.
Vale
ressaltar
que
documentos

unilaterais
, se
não

impugnados

especificamente
,
podem

ser

consider
ados

autênticos
(
artigo
411,
inciso
III do CPC).

Ademais
, o
único

elemento
de
prova

apresentado
pela
parte

autora
para
evidenciar
que a
produção
de
energia

fotovoltaica

não

estava

atendendo

ao

contratado

foi
a
fatura
de
energia

elétrica
do
mês
de
abril
/202
4 (ID 269804403/PJe2; fl. 06),
inexistindo

qualquer
outro
documento
que
pudesse

comprovar

sua

alegação
de que o
sistema
de
energia
solar
não

estava

produzindo
a
quantidade

correta
.

Embora
deva
ser

proporcionada

ao

consumidor a facilitação das provas de seu s

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

permanece
com a
parte

reclamante
.
Isso

ocorre

porque

ela

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos
,
pois

tinha

plenas

condições
de,
ao

menos
,
apresentar

faturas
de
energi
a

elétrica
de outros
meses
para
comprovar
que o
sistema

fotovoltaico

não

está

produzindo
a
quantidade
de
energia

contratada
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfav or da parte que possui o encargo

probatório
,
concluindo
que
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços

referente
à
instalação
do
sistema

fotovoltaico
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julg
ar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025